Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-68.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008430-68.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), N R SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 10.664.526/0001-20 (EMBARGANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (EMBARGANTE), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento ao Recurso
para afastar a condenação do exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

Os embargantes relatam que
“a Embargada, ao apresentar requerimento de desistência nos autos de origem, renunciou ao direito jurisdicional e assumiu a obrigação de honrar suas responsabilidades jurisdicionais, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais”.

Aduzem que
“com base no comando expresso do art. 90 do Código de Processo Civil, a desistência da ação deve ser acompanhada do pagamento das despesas e honorários pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”
e que
“assim, com a desistência da instituição financeira, esta deve responder pelos honorários advocatícios deste patrono, considerando que a extinção da ação ocorreu em virtude da desistência”
.

Sustentam que
“o crédito alegado pela Embargada nunca esteve em condições de ser satisfeito, ora, em abril de 2019 o crédito estava obrigatoriamente arrolado na Recuperação Judicial da devedora principal, estando submetido aos efeitos da lei falimentar, o que significa que ele estava com a exigibilidade totalmente suspensa pelo art. 6 e 49 da Lei 11.101/20052”.

Contrarrazões no ID. 249795697.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no acórdão que é evidente que o devedor não saldou o débito por ele devido e não foi localizado patrimônio passível de penhora, de modo que não podem ser atribuídos ao exequente os ônus decorrentes da extinção da lide em razão do pedido de desistência que formulou.

Portanto, no caso concreto, incide o princípio da causalidade, pelo qual a parte que motivou o ajuizamento da Execução deve ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, não incidindo a disposição do artigo 90 do CPC.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024